Tribunal: TJES
Processo: 0001901-67.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. VENDA EM DUPLICIDADE A TERCEIROS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa e comprovado prejuízo a ensejar a nulidade da sentença, notadamente pois a parte apelante informou a desnecessidade de produção de outras provas. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

2. O conjunto fático probatório denota a ausência de comprovante hábil a demonstrar a alegada alienação do bem imóvel a terceiros, sendo inviável o reconhecimento da nulidade para declarar a rescisão da promessa de compra e venda e, por conseguinte, acolher os pedidos indenizatórios.

3. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“a
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito impede a anulação do negócio jurídico. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto à existência de vício no contrato de compra e venda”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50017195220228080004, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível).

4. Como a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, a improcedência do pleito autoral medida de que se impõe, denotando o acerto da sentença impugnada.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001901-67.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGAS SERGIO DOS SANTOS CERQUEIRA

APELADO: ZILA BONOMO DURAO CUNHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. VENDA EM DUPLICIDADE A TERCEIROS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa e comprovado prejuízo a ensejar a nulidade da sentença, notadamente pois a parte apelante informou a desnecessidade de produção de outras provas. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

2. O conjunto fático probatório denota a ausência de comprovante hábil a demonstrar a alegada alienação do bem imóvel a terceiros, sendo inviável o reconhecimento da nulidade para declarar a rescisão da promessa de compra e venda e, por conseguinte, acolher os pedidos indenizatórios.

3. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“a
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito impede a anulação do negócio jurídico. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto à existência de vício no contrato de compra e venda”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50017195220228080004, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível).

4. Como a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, a improcedência do pleito autoral medida de que se impõe, denotando o acerto da sentença impugnada.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001901-67.2017.8.08.0047

Apelante:

Domingas Sérgio dos Santos Cerqueira

Apelado:

Zila Bonomo Durão Cunha e outros.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 14668396) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Domingas Sérgio dos Santos Cerqueira em desfavor do Espólio de Eduardo Durão Cunha e Zila Bonomo Durão Cunha, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) preliminarmente, a sentença é nula pois, no decorrer do processo, não foram fixados os pontos controvertidos e não ocorreu a distribuição do ônus da prova adequadamente, o que dificultou a produção de provas; (b) no mérito, alega que os apelados não negaram os fatos em sede de contestação, notadamente no que se refere à alienação do bem imóvel em duplicidade a terceiro estranho ao negócio jurídico, de modo que devem ser consideradas verdadeiras as alegações autorais; (c) foi comprovada a realização do negócio jurídico entre as partes do processo e estão presentes os pressupostos para sua rescisão, de modo que devem ser acolhidos os pedidos indenizatórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

Em que pese os argumentos da apelante no que se refere à nulidade da sentença pela ausência de fixação dos pontos controvertidos no momento oportuno, vislumbro que foi oportunizado as partes indicarem as provas a produzir (Id. 14668389), de modo que a apelante elucidou ao juízo que
“não tem outras provas a produzir, eis que, o caso em comento é comprovado através da documentação já inclusa aos autos”
(Id. 14668391).

Não vislumbro, portanto, cerceamento de defesa e comprovado prejuízo a ensejar a nulidade da sentença, notadamente pois a parte apelante informou a desnecessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido,
“a
ausência de fixação dos pontos controvertidos não gera a nulidade do procedimento, mormente quando não há comprovação de real e efetivo prejuízo suportado pela parte”
(TJES, Apelação Cível 00018483520108080014, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 23/11/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2015).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença. É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos autorais, referentes a rescisão de promessa de compra e venda para aquisição do lote de n.º 14, da quadra 03, do Loteamento Parque Residencial Santa Júlia pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) (fl. 21) e, por conseguinte, não acolheu os pedidos indenizatórios.

A pretensão autoral fundamenta-se, em suma, na alegação de que não foi outorgada a escritura definitiva do bem, uma vez que obteve a informação de que a área do imóvel foi alienada em duplicidade para terceira pessoa. Com o objetivo de comprovar suas alegações, trouxe aos autos o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes do processo (fl. 21) e os comprovantes de adimplemento do valor acordado (fls. 23 a 28).

Ao ser intimada para especificar provas a produzir (Id. 14668389), a apelante informou a ausência de interesse na produção probatória, notadamente sob o fundamento de que as provas documentais seriam suficientes. Todavia, cabe consignar que, conforme estabelece o artigo 373, inciso I do CPC, “
o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

A despeito dos argumentos da apelante de que as partes não teriam impugnado adequadamente as alegações autorais, de modo que deveriam ser consideradas verdadeiras (nos termos do artigo 341 do CPC), o conjunto fático probatório denota a ausência de comprovante hábil a demonstrar a alegada alienação do bem a terceiros e, portanto, de nulidade a ensejar o deferimento dos pedidos autorais.

Vislumbro, ainda, que o apelado Espólio de Eduardo Durão Cunha está representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual aplica-se o artigo 341, parágrafo único do CPC, que prevê
“o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial”.

No caso dos autos, não há comprovantes que denotam a alienação indevida do bem a terceiros e eventual nulidade, constando tão somente o contrato de compra e venda e os comprovantes de pagamento do negócio jurídico firmado entre as partes do processo, bem como que não restaram comprovadas as diligências mínimas pela apelante antes da aquisição do bem.

Por sua vez, tenho que a parte apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo a improcedência do pleito autoral medida de que se impõe, conforme orienta a jurisprudência deste sodalício, com as devidas adequações
:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA . IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Cuida-se de ação de declaração de nulidade de contrato particular de compromisso de compra e venda, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de que o imóvel negociado teria sido posteriormente atribuído a terceiro no cadastro municipal, o que configuraria vício no negócio jurídico celebrado. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve vício no contrato de compra e venda firmado entre as partes, em razão da alegada posterior inclusão de terceiro no cadastro imobiliário do imóvel; (II) analisar se a autora demonstrou, nos autos, os fatos constitutivos de seu direito à anulação do negócio jurídico e à restituição dos valores pagos, bem como à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não restou demonstrado que o imóvel alegadamente adquirido é o mesmo que, posteriormente, foi atribuído a terceiro no cadastro municipal. 4. Inexistem provas nos autos de que o imóvel, à época da compra, carecia de matrícula cartorária ou de inscrição no cadastro municipal, ônus que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Inviável reconhecer vício de consentimento diante da ausência de elementos objetivos que demonstrem a ocorrência de fraude ou erro substancial. 6. Correta a conclusão de que a autora não adotou as cautelas mínimas exigíveis à aquisição imobiliária, como verificação de localização e características do bem. 7. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito impede a anulação do negócio jurídico. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto à existência de vício no contrato de compra e venda.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50017195220228080004, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível). Grifo nosso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida, nos termos do artigo 98,
§ 3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.